Tribunal: TJMT
Processo: 1002073-13.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, em face da decisão que INDEFIRIU PARCIALMENTE o pedido liminar, formulado nos autos de Agravo de Instrumento n. 1002073-13.2021.8.11.0000, interposto em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA, CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS GUAICURUS LTDA, ADVANCED INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, GLOBAL EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, HOTÍES GLOBAL S/A, PRIMUS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, GLOBAL ENERGIA ELÉTRICA S/A, CLÁUDIO GIRARDI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e OSALDO PEREIRA CARDOSO FILHO (Agravados/Embargados), cujo objeto consiste em tentativa de obstar levantamento dos valores de propriedade da Energisa até o trânsito em julgado dos Embargos à Execução, ou em caso de já ter havido o levantamento, que haja a imediata devolução e permanência em conta judicial vinculada à recuperação.
A agravante alega que “(...) Ao proferir a decisão embargada, consignou-se: “No tocante ao reconhecimento da Consolidação Substancial, incluindo -se as empresas PRIMUS INCORPORAÇÃO e CONSTRUÇÃO LTDA e GLOBAL ENERGIA ELÉTRICA no polo ativo da recuperação, ficou claro na decisão, com a qual comungo inicialmente, a inexistência de prejuízo aos credores, decorrente de tal inclusão, ressaltando -se o risco às demais empresas que já integram o polo ativo da recuperação caso as mencionadas empresas proponham a recuperação judicial de forma isolada. Assim, mostra -se salutar a junção de todas as empresas no polo ativo da recuperação judicial.” (grifou-se)”; e que “(...) Pela leitura do trecho acima, verifica -se que este Exmo. Relator entendeu que o objeto deste agravo de instrumento teria sido a incorporação das Agravadas Primus Incorporação e Construção Ltda (“Primus”) e Global Energia Elétrica S.A. (“Global”) no polo ativo da recuperação judicial”. (ID. Num. 78088969 – pág. 1 e 2)
Diz que o verdadeiro objeto do feito são decisões que autorizam o levantamento de valores constritos no âmbito da Execução de Titulo Extrajudicial n. 1005171-82.20182.8.11.0041 e transferidos ao Juízo da Recuperação Judicial, bem como a decisão que autorizou o processamento da recuperação judicial em consolidação substancial.
Argumenta que pleiteou o processamento da recuperação em consolidação substancial.
Requer o acolhimento dos Embargos, para que seja sanado o vício da contradição, de modo que as decisões agravadas sejam suspensas tão somente na parte em que determinam o processamento da recuperação judicial em consolidação substancial, bem como a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o Grupo Engeglobal seja compelido a apresentar os documentos que comprovariam a necessidade de consolidação substancial.
Foram ofertadas contrarrazões, pugnando, preliminarmente pela preclusão, além de ilegitimidade. No mérito, requer a rejeição dos embargos.
A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Dr. José Zuqueti – Procurador de Justiça – opina pela rejeição do aclaratórios.
É o relatório.
D E C I D O
Os Embargos de Declaração foram opostos em face da decisão QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR.
Julgo pertinente a transcrição de parte da decisão embargada:
“(...) Para concessão da tutela provisória de urgência ao recurso de agravo de instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual; e ainda os requisitos contidos no parágrafo único, artigo 995, do mesmo codex.
Pois bem. Em sede de cognição sumária, verifica-se a ausência dos pressupostos autorizadores para se deferir, “inaudita altera pars”, o pleito liminar requerido, isso porque a Magistrada que exarou a decisão combatida ressaltou todas as nuances que envolvem o imbróglio existente entre a necessidade de observar o princípio da preservação da empresa (pilar da recuperação judicial) e os interesses dos credores que aguardam a homologação do plano de recuperação, e, a meu viso, corretamente, entendeu que a liberação parcial dos valores questionados tem o objetivo de minimizar o agravamento da crise econômico-financeira das recuperandas, frisando-se que tal liberação não exime a oitiva do Administrador Judicial. Portanto, agiu com parcimônia ao liberar o levantamento de apenas 20% do montante requerido.
Ademais, há que se ressaltar que apesar da Agravante alegar que interpôs Embargos à Execução, sabe-se que eles não possuem o condão de automaticamente suspender a execução, de modo que, “a priori”, prevalece a decisão combatida.
Por fim, no tocante ao reconhecimento da Consolidação Substancial, incluindo-se as empresas PRIMUS INCORPORAÇÃO e CONSTRUÇÃO LTDA e GLOBAL ENERGIA ELÉTRICA no polo ativo da recuperação, ficou claro na decisão, com a qual comungo inicialmente, a inexistência de prejuízo aos credores, decorrente de tal inclusão, ressaltando-se o risco às demais empresas que já integram o polo ativo da recuperação caso as mencionadas empresas proponham a recuperação judicial de forma isolada. Assim, mostra-se salutar a junção de todas as empresas no polo ativo da recuperação judicial.
Com esses apontamentos, conclui-se que a parte Agravante não conseguiu desqualificar, de plano, a decisão atacada.
Diante do exposto, INDEFIRO os pedidos de efeito suspensivo e ativo, mantendo-se inalterada a decisão até que a Câmara em sessão plenária julgue o mérito da questão. (Num. 76515480 - Pág. 4)
Pois bem. Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.
Primeiramente, tem-se que a questão referente à ilegitimidade não merece prevalecer, eis que a questão comporta situação de bloqueio de valores de suas contas, em autos de execução, os quais foram transferidos para o Juízo universal – eis que se trata de recuperação judicial.
Também não prospera a tese de preclusão, pois há pendência de apreciação de Agravo Interno nos autos de Recurso Especial, o qual discute o bloqueio de parte dos valores.
No que tange ao mérito propriamente dito, posiciono-me no sentido de inexistir qualquer vício, tendo em vista que ficou patente na decisão que foram abordadas as matérias relacionadas à necessidade de preenchimento dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência recursal, bem como no tocante ao pedido de consolidação substancial.
A esse respeito, colaciono um trecho do parecer:
“(...) Convém ressaltar que a obscuridade pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorrente da falta de clareza e precisão da decisão; Por seu turno, a contradição se verifica quando existir proposições inconciliáveis entre si, de forma que a negação de uma significa a afirmação da outra proposição; Por último, a omissão refere-se a ausência de apreciação de questões relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado e erro material é condizente a equívoco ou inexatidão quanto aos aspectos objetivos da causa e a decisão. Ora, entendo que a embargante pretende rediscutir matéria, utilizando dos embargos como sucedâneo recursal, pois a r. decisão foi categórica em infirmar ausência de preenchimento dos pressupostos para deferimento da medida liminar recursal, sendo a inclusão das duas empresas na recuperação apenas mais um argumento que corrobora sua decisão. Da análise dos autos não visualizei a demonstração de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, aptos a autorizar o acolhimento dos aclaratórios; não houve demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a omissão apontada fora analisada e devidamente motivada o não acolhimento da arguição. Assim, vislumbro ausente contradição, devendo ser mantido o v. acórdão objurgada, pois não há que se falar em plausibilidade do direito invocado para acolher os embargos, não havendo razão para deferimento dos pedidos modificativos almejados pela embargante, eis que ausentes os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar em questão. Ante o exposto, sem embargos de maiores delineamentos, o parecer é pela rejeição dos embargos opostos, nos termos e razões alhures exarados”. (ID. Num. 86022983 – pág. 3)
Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que em sede de cognição sumária.
Posto isto, em consonância com o parecer ministerial, REJEITO os embargos declaratórios.
Intime-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator